Tribunal: STF
Processo: RE 84829
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. - DIVIDA DE VALOR. -
CORREÇÃO MONETÁRIA. - DECISÃO QUE DETERMINA A ATUALIZAÇÃO DA
IMPORTANCIA DOS DANOS, NO PAGAMENTO, PELA APLICAÇÃO DE INDICES DE
CORREÇÃO MONETÁRIA, POR SER DE VALOR A DIVIDA. PARA QUE HAJA
COMPLETA REPARAÇÃO DO DANO A INDENIZAÇÃO, COMO DIVIDA DE VALOR, DEVE
SER ATUALIZADA COM RELAÇÃO A DATA DO PAGAMENTO,. ENTRE OS POSSIVEIS
CRITÉRIOS A SEREM ADOTADOS PARA ESSA ATUALIZAÇÃO, O DE APLICAR-SE
INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A ESTIMATIVA JA CONSTANTE DOS AUTOS NÃO
OFENDE O DIREITO FEDERAL E PODE SER UTILIZADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.